Tribunal: TJSP
Processo: 1019321-50.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Bloqueio de conta corrente - Alegação de alerta de fraude por instituição financeira terceira - Ausência de comprovação da existência do alerta e, consequentemente, da ocorrência de fraude - Efetiva existência de fraude - Matéria não devolvida - Falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira comprovada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Bloqueio de conta corrente - Alegação de alerta de fraude por instituição financeira terceira - Ausência de comprovação da existência do alerta e, consequentemente, da ocorrência de fraude - Efetiva existência de fraude - Matéria não devolvida - Falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira comprovada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Responsabilidade da instituição financeira - Impossibilidade da autora de movimentar seus ativos existentes em conta corrente bloqueada - Ocorrência de dano - Quantum indenizatório que deve levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados - Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que bem se ajusta à hipótese.

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL - Lucros cessantes - Ausência de prova indispensável acerca de quais lucros seriam realizados ante a ocorrência do evento danoso - Impossibilidade de condenação alicerçada tão somente em conjecturas sobre o futuro - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.